Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-67.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800253-67.2023.8.14.0006

APELANTE: GERSON GOMES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS NÃO IMPÕE INEXISTÊNCIA DE CRIME. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE DISPENSA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GERSON GOMES DUARTE contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), em razão de agressões físicas contra sua enteada, SARA REBEKA DA SILVA DIAS. A sentença foi em consonância com as provas testemunhais, especialmente o depoimento da vítima e de sua mãe, DARCILENE FERREIRA DA SILVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa questiona a sentença com o argumento de que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que o depoimento da vítima seria contraditório e não havia lesões visíveis ou exame de corpo de delito que confirmasse a agressão. Requer, portanto, a absolvição do réu por insuficiência de provas.

III. DISPOSITIVO E TESE

O recurso é conhecido, mas improvido. A prova colhida nos autos, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito, sendo irrelevante a ausência de lesões visíveis ou do exame de corpo de delito. Diante disso, a sentença deve ser mantida, sendo o recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GERSON GOMES DUARTE, em face a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA,
que o condenou a pena de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, caput, do Decreto-Lei 3.668/41, a qual foi suspensa condicionalmente, nos termos do art. 77 e incisos, do CP (ID 27165366 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou
que o recorrente seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do C.P.P
(ID
27165376 - Pág. 1
).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID
27165379 - Pág. 1
).

Nessa Superior instância, o
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
28278500 - Pág. 1
).

É o relatório. Inclua-se na sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra o procedimento policial que no dia 02 de agosto de 2022, o denunciado GERSON GOMES DUARTE agrediu fisicamente sua enteada,
Sara Rebeka da Silva Dias
, conforme ocorrência acostado nos autos do IPL, fato ocorrido neste município de Ananindeua nos moldes que expõe a seguir. Consta dos autos que o denunciado vive em união estável com a genitora da vítima a cerca de 07 anos e que quando bebe se torna uma pessoa ignorante. Emerge do caderno processual que na data descrita acima, por volta das 21:30, o indiciado agrediu a vítima a enforcando contra a parede e a enforcando, após a ofendida ter desligado a caixa de som do denunciado, motivada pelos xingamentos que recebeu: “VAGABUNDA, SECA”. Ao ser enforcada contra a parede, a vítima narra que empurrou seu padrasto e bateu na caixa de som, a quebrando, logo sofrendo um soco no nariz e um tapa na cara, desferidos pelo denunciado, bem coo entortou seus dedos da mão, ameaçando quebra-los A testemunha DARCILENE FERREIRA DA SILVA, genitora da vítima, afirmou que SARA teria empurrado a caixa de som do denunciado, momento em que se descontrolou e a segurou pelo pescoço e a prensou contra a parede, machucou seu nariz e entortou seus dedos, tendo parado somente quando a mesma interveio. O denunciado foi devidamente intimado, e em seu depoimento negou que as acusações, afirmando não ter agredido a ofendida. Os indícios de autoria e materialidade do delito restam consubstanciados no depoimento da vítima e nos relatos testemunhais acostados nos autos. Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o denunciado praticou os crimes previstos no art. 21, da Lei 3.688/41, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Após regular instrução, foi proferida sentença, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa,
em suas razões recursais, asseverou pelo pleito absolutório, devido ausência de p
rova segura da ocorrência dos fatos, uma vez que a formação da culpa do réu, baseou-se exclusivamente no depoimento subjetivo e contraditório da vítima. Nesse cenário sem razão o pleito defensivo.

Extraem-se dos autos, prova segura acerca da ocorrência dos fatos, assentado na narrativa da vítima
Sara Rebeka da Silva Dias,
a qual esclareceu:

Que,
é enteada do acusado; que o acusado estava no pátio da casa com sua mãe, com o som muito alto; que era a noite e precisava dormir, pois acordava cedo; que pediu para baixar o volume do som para poder dormir; que o acusado se negou em baixar o som e então a depoente foi para diminuir o volume; que então o acusado deu socos e tapas; que o acusado a empurrou e bateu sua cabeça na parece e depois lhe deu soco e tapa; que não ficaram marcas; que o acusado já agrediu a depoente anteriormente, mas era menor de idade e não denunciou. Que não agrediu o acusado; que pode ter tentado segurar o braço do acusado no momento em que ele quis estrangular a depoente; que não ficou nenhuma marca em seu corpo; que fez exame de corpo de delito no dia seguinte; que só ficou com dor em seu nariz; que sua mãe e um amigo do acusado estavam em casa, mas o amigo dele não viu; que logo que conseguiu se soltar a depoente entrou para casa e ligou para a polícia. (PJE Mídias).

A testemunha DARCILENE FERREIRA DA SILVA relatou:

Que é companheira do acusado e mãe da vítima; que o som estava muito alto e a sua filha foi no pátio e empurrou a caixa de som e o acusado a empurrou para ela não tocar no som dele; que o acusado pegou a vítima pelo pescoço; que a depoente foi por trás do acusado e o puxou; que o acusado agrediu a vítima; Que a vítima não agrediu o acusado; que a vítima apenas empurrou a caixa do som; Que o acusado enforcou a vítima; que não percebeu se ficou alguma marca na vítima; Que não percebeu na hora se o acusado deu tapas e socos na vítima, pois foi muito rápido; que viu o acusado empurrando a vítima e a pegou pelo pescoço a afastando do som.” (PJE Mídias)”

Na espécie, malgrado não se vislumbrar lesões corporais aparentes, até porque comumente não se configuram na contravenção em questão, até porque a jurisprudência consolidou o entendimento de que, na contravenção penal de
vias de fato, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não desonera a prova dos fatos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu. 2. De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro notadamente quando se apresenta firme e coerente desde o início, coesa e compatível com a prova dos autos. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

Na hipótese, data vênia as razões do apelo,
o simples fato da defesa negar a materialidade delitiva, sem apresentar qualquer substrato comprobatório de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua tese, notadamente quando a versão apresentada encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie. Vale consignar a relevância da narrativa da vítima nesse tipo de evento,
notadamente quando se apresenta firme e coerente desde o início, coesa e compatível com a prova dos autos.

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais... Precedentes”. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg HC 842.971; Proc. 2023/0270353-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 18/04/2024)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.

2 - DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025